Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. EMPREGO FIXO. EXONERAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada sob o argumento de que o filho atingiu a maioridade, não se encontrava matriculado em instituição de ensino superior ao tempo do ajuizamento, exercia atividade remunerada e possuía meios próprios de subsistência. Requereu a cessação da pensão alimentícia fixada em 10% de seus rendimentos brutos. A sentença julgou procedente o pedido e exonerou o autor da obrigação alimentar. Apelação interposta pelo réu, sustentando sua condição de estudante universitário e a insuficiência de renda para custear sua manutenção.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matrícula em curso superior após a citação é suficiente para manter a obrigação alimentar; (ii) estabelecer se o alimentado demonstrou efetiva necessidade que justifique a continuidade da prestação alimentar, à luz de sua capacidade laborativa e renda comprovada.
III. Razões de decidir
3. A maioridade civil afasta o dever alimentar decorrente do poder familiar, sendo necessária a comprovação da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante para a manutenção da obrigação, com fundamento no art. 1.694 do Código Civil.
4. Cabe ao alimentado maior de idade demonstrar a efetiva necessidade da pensão alimentícia, nos termos do art. 1.695 do Código Civil, não sendo suficiente a mera matrícula em instituição de ensino superior.
5. A comprovação de vínculo empregatício formal e renda mensal de R$ 1.800,00, somada à ausência de despesas extraordinárias comprovadas, indica capacidade de autossustento por parte do apelante.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1908998, 0702169-89.2024.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14/08/2024, DJE 06/09/2024; TJDFT, Acórdão n. 07191990220228070009, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE 11/04/2024.